Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700536-04.2019.8.07.0011 APELANTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO APELADO: WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Em sua apelação, o réu, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça (id. 17359601). Verifica-se que o apelante-réu apresentou declaração de hipossuficiência financeira, extratos bancários do Bradesco, comprovante de bloqueios judiciais nos valores de R$42.971,54 e R$269,51 e comprovantes de despesas com seu filho, que é portador de distrofia muscular progressiva (síndrome de duchenne)1 e tetraparesia (ids. 17359602, 17359603, 17359604 e 17359606). Entretanto, os documentos juntados pelo apelante-réu não são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira, pois os extratos apresentados são referentes a conta do Bradesco e, conforme comprovante de bloqueio do BacenJud (id. 17359604), o apelante-réu possui conta em outra instituição financeira. Também não é possível identificar os rendimentos auferidos pelo apelante-réu. Conclui-se que os documentos são insuficientes para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. Intime-se o apelante-réu para que comprove, mediante documento idôneo, como declaração de rendimentos, demonstrativo de pagamento, CTPS, etc., a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 5 dias, art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 10 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora